Tribunal: STF
Processo: RE 95866
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- Militar reformado (SP). Pretensão ao recebimento de outros quinquênios, implicando assim em retificação do decreto de reforma. Caso em que não se aplica a regra segundo a qual só prescrevem as prestações quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo. RE conhecido e provido, julgando-se prescrita a ação ordinária.